Tribunal: TJMT
Processo: 1000845-27.2026.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000845-27.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), A M R TRANSPORTADORA LTDA - CNPJ: 10.389.700/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO FERREIRA PACHECO - CPF: 045.545.561-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. TEMA 1.265 DO STJ. UTILIZAÇÃO DA TABELA DA OAB/MT (TABELA XIV). MAJORAÇÃO PARA 10 URH. ADEQUAÇÃO DO CRITÉRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento para majorar honorários advocatícios fixados em exceção de pré-executividade, em execução fiscal, após exclusão do executado por ilegitimidade passiva, elevando-os para o equivalente a 10 URH, com base na Tabela XIV da OAB/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é adequada a fixação dos honorários advocatícios por equidade na hipótese de acolhimento de exceção de pré-executividade sem impacto no crédito tributário; e (ii) se o
quantum
arbitrado, com base na Tabela XIV da OAB/MT, revela-se proporcional diante da natureza e complexidade da causa.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do Tema 1.265 do STJ, nas hipóteses em que a exceção de pré-executividade resulta apenas na exclusão do executado, sem repercussão econômica mensurável, os honorários devem ser fixados por equidade, conforme art. 85, §8º, do CPC, em observância obrigatória ao regime de precedentes.

4.

A utilização da Tabela de Honorários da OAB/MT, especialmente a Tabela XIV, constitui critério objetivo idôneo para balizar o arbitramento equitativo, devendo prevalecer a norma específica relativa à advocacia em matéria fiscal, em detrimento de tabelas genéricas invocadas pela Fazenda Pública.

5. A fixação da verba honorária deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se confundindo equidade com arbitrariedade, sendo legítima a consideração da complexidade jurídica da matéria tributária e do resultado útil obtido com a exclusão do executado.

6. O valor inicialmente fixado, inclusive reduzido nos termos do art. 90, §4º, do CPC, mostrava-se insuficiente para remunerar adequadamente a atuação profissional, justificando a majoração para 10 URH, em patamar compatível com a dignidade da advocacia.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A fixação de honorários advocatícios por equidade, nas hipóteses de acolhimento de exceção de pré-executividade sem proveito econômico mensurável, deve observar o Tema 1.265 do STJ e os parâmetros do art. 85, §8º, do CPC. 2. A utilização da Tabela de Honorários da OAB, especialmente aquela específica à matéria discutida, constitui critério legítimo para o arbitramento equitativo. 3. A majoração da verba honorária é cabível quando o valor fixado na origem se revela irrisório, devendo refletir a complexidade da causa e a relevância da atuação profissional."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 352707855), que deu provimento ao agravo de instrumento manejado por Heloiza Rodrigues Tiepo, para majorar os honorários advocatícios fixados em sede de exceção de pré-executividade, no âmbito da Execução Fiscal nº 1000347-26.2021.8.11.0025, em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Juína.

Conforme documentado nos autos, o juízo de origem acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva do executado, excluindo-o do polo passivo da execução fiscal, e fixou honorários advocatícios em R$ 2.000,00, com fundamento no art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, aplicando, ainda, a redução prevista no art. 90, §4º, do mesmo diploma legal.

Inconformada, a parte agravada interpôs agravo de instrumento, sustentando a insuficiência do valor arbitrado. O recurso foi provido monocraticamente, com majoração da verba honorária para o equivalente a 10 (dez) URH, com base na Tabela de Honorários da OAB/MT, especificamente a Tabela XIV, atinente à advocacia no âmbito fiscal judicial.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpõe o presente agravo interno, alegando, em síntese, que o valor fixado é excessivo e desproporcional à suposta simplicidade da causa, defendendo a aplicação de parâmetros extraídos de outras tabelas da OAB/MT, que indicariam valores entre 2 e 3 URH. Sustenta, ainda, que a atuação profissional limitou-se à apresentação de peça única e que a exceção de pré-executividade não implicou extinção do crédito tributário.

Em contrarrazões, a agravada pugna pela manutenção integral da decisão monocrática, afirmando que o arbitramento observou a tese firmada no Tema 1.265 do STJ e utilizou critério objetivo idôneo, apto a evitar o aviltamento da remuneração profissional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 352707855), que deu provimento ao agravo de instrumento manejado por Heloiza Rodrigues Tiepo, para majorar os honorários advocatícios fixados em sede de exceção de pré-executividade, no âmbito da Execução Fiscal nº 1000347-26.2021.8.11.0025, em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Juína.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da adequação da decisão monocrática que majorou os honorários advocatícios fixados por equidade, notadamente quanto ao critério adotado e ao
quantum
arbitrado.

O recurso não comporta provimento.

Conforme se extrai dos autos, a exceção de pré-executividade foi acolhida exclusivamente para excluir o executado do polo passivo, sem extinção ou redução do crédito tributário.

Nessa hipótese, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.265, firmou orientação vinculante no sentido de que os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, em razão da impossibilidade de mensuração do proveito econômico.

A interpretação literal do dispositivo legal, conjugada com a interpretação sistemática do art. 927, III, do CPC, impõe a observância obrigatória da tese repetitiva. Sob o prisma teleológico, a diretriz visa evitar distorções na fixação da verba honorária em situações em que inexiste base econômica mensurável.

Assim, não há controvérsia quanto ao critério de fixação por equidade, o que, inclusive, foi observado tanto pelo juízo de origem quanto pela decisão monocrática.

Superada a forma de fixação, passa-se à análise do quantum arbitrado.

O Estado agravante sustenta que a majoração foi excessiva e invoca, como parâmetro, tabelas da OAB/MT referentes a atividades diversas, como aquelas constantes das páginas 3 a 5 do agravo interno, que tratam de: (i) atuação em juizados especiais; (ii) diligências profissionais avulsas; e (iii) ações cíveis em geral.

Entretanto, tal argumentação não se sustenta à luz de uma interpretação sistemática e adequada da Tabela de Honorários.

Com efeito, os parâmetros invocados pelo agravante não guardam correspondência com a natureza da demanda em análise.

Trata-se, no caso concreto, de atuação profissional em sede de execução fiscal, no âmbito judicial, envolvendo discussão sobre responsabilidade tributária e ilegitimidade passiva.

Sob essa perspectiva, a utilização da Tabela XIV da OAB/MT, conforme adotado na decisão monocrática, revela-se juridicamente adequada, pois esta contempla especificamente a advocacia no âmbito fiscal no foro judicial, refletindo com maior precisão a natureza da atividade desenvolvida.

A interpretação teleológica da tabela de honorários conduz à conclusão de que a correta subsunção do caso concreto exige a aplicação do parâmetro mais específico, e não de tabelas genéricas ou atinentes a situações diversas.

Admitir a aplicação das tabelas indicadas pelo agravante implicaria desconsiderar a especialidade da matéria tributária, promovendo indevida equiparação entre atividades jurídicas substancialmente distintas.

Importa destacar que esta Corte, de forma reiterada, tem consignado que a utilização da Tabela da OAB, embora não vincule o Poder Judiciário, é legítima para fins de balizamento do valor a ser fixado a título de honorários por apreciação equitativa.

Nestes casos, é utilizada justamente a Tabela XIV da OAB/MT. Senão, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXCLUSÃO DE COEXECUTADOS DO POLO PASSIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. OBSERVÂNCIA AO ART. 85, §8º-A, DO CPC. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PELA METADE. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. ART. 90, §4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por advogado em causa própria, contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Execuções Fiscais 4.0 de Cuiabá, que, ao acolher Exceção de Pré-executividade oposta em favor de coexecutados excluídos do polo passivo da Execução Fiscal n. 1033383-50.2017.8.11.0041, fixou honorários sucumbenciais por apreciação equitativa em R$ 6.477,85, com posterior redução pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC, resultando no valor final de R$ 3.238,92.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, na hipótese de acolhimento de Exceção de Pré-executividade que exclui coexecutado do polo passivo da execução fiscal sem impugnação ao crédito tributário, é cabível a fixação de honorários por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, §8º-A, do CPC, utilizando-se os parâmetros da tabela da OAB; (ii) estabelecer se é legítima a aplicação do art. 90, §4º, do CPC para redução da verba honorária pela metade, diante da manifestação da Fazenda Pública reconhecendo a ilegitimidade dos corresponsáveis e promovendo a retificação da CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ, no julgamento do Tema 1.265 dos recursos repetitivos, estabelece que, nos casos em que a Exceção de Pré-executividade visa apenas à exclusão de coexecutado do polo passivo, sem impugnação do crédito fiscal, os honorários devem ser fixados por equidade, por inexistir proveito econômico mensurável.

4.
A decisão recorrida observou o disposto no art. 85, §8º-A, do CPC, ao adotar como parâmetro o valor de 5 URHs constantes da
Tabela XIV da OAB/MT
, atendendo, assim, ao critério legal de escolha entre o valor da tabela da OAB ou o percentual mínimo de 10%, aplicando-se o que for maior.

5. O uso do art. 90, §4º, do CPC para reduzir a verba honorária pela metade é adequado quando houver reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública, hipótese caracterizada no caso concreto com a retificação administrativa da CDA e a concordância expressa com a exclusão dos corresponsáveis, dispensando ulterior instrução probatória ou controvérsia judicial.

6. A aplicação da redução não exige que o reconhecimento do pedido ocorra imediatamente após a citação ou petição inicial, bastando que o ente público atue de forma a evitar o prolongamento desnecessário da demanda, como ocorreu com a manifestação administrativa espontânea da Procuradoria-Geral do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fixação dos honorários advocatícios nas hipóteses de acolhimento de Exceção de Pré-executividade que vise exclusivamente à exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal deve observar o critério da equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, aplicando-se os valores da tabela da OAB ou o percentual de 10%, prevalecendo o que for maior.

2. É legítima a redução da verba honorária pela metade, nos moldes do art. 90, §4º, do CPC, quando a Fazenda Pública reconhece a ilegitimidade do coexecutado e promove a exclusão mediante retificação administrativa da CDA, caracterizando o reconhecimento do pedido.

3.
A utilização dos parâmetros da tabela da OAB/Seccional, ainda que sem caráter vinculante, satisfaz o comando legal do art. 85, §8º-A, do CPC quando adotados como critério para arbitramento por equidade.

(N.U 1034441-36.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 25/11/2025)

Com efeito, a fixação da verba honorária por equidade não se confunde com arbitrariedade. Ao contrário, exige fundamentação concreta, observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como consideração dos elementos previstos no art. 85, §2º, do CPC.

No caso concreto, a decisão monocrática expressamente reconheceu a necessidade de evitar o arbitramento de valores irrisórios, destacando o caráter alimentar dos honorários e a dignidade da advocacia.

Com base nas provas constantes dos autos, verifica-se que a atuação profissional resultou na exclusão do executado do polo passivo de execução fiscal de elevado valor, o que demanda análise técnica relevante acerca da responsabilidade tributária.

A alegação de simplicidade da causa, formulada pelo agravante, não se sustenta. A aferição da ilegitimidade passiva em execução fiscal exige exame jurídico qualificado, não podendo ser reduzida ao número de peças processuais produzidas.

Ademais, conforme documentado, o valor inicialmente arbitrado (R$ 2.000,00), reduzido ainda pela metade, mostrava-se insuficiente para remunerar adequadamente a atividade profissional desempenhada, justificando a intervenção corretiva promovida pela decisão monocrática.

A majoração para o equivalente a 10 URH, com base em parâmetro objetivo e específico, revela-se proporcional e adequada, não havendo falar em excesso.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se inalterada a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026